Tribunal: CARF
Processo: 12719.001041/2005-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2001 a 30/01/2003
LICENCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO. NECESSIDADE DE LICENCIAMENTO ESPECÍFICO.
A licença de importação que se exige, para fins de aplicação de multa por ausência do referido documento, deve acobertar exatamente o produto importado, permitindo que lhe seja dado o adequando tratamento fiscal e alfandegário.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12719.001041/2005­29
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303­011.105 – 3a Turma
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Matéria
MULTA POR FALTA LICENÇA DE IMPORTAÇÃO
Recorrente
COLORMINAS COLORIFICIO DE MINERAÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 04/01/2001 a 30/01/2003
LICENCIAMENTO
DE
IMPORTAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
LICENCIAMENTO ESPECÍFICO.
A licença de importação que se exige, para fins de aplicação de multa por
ausência do referido documento, deve acobertar exatamente o produto
importado, permitindo que lhe seja dado o adequando tratamento fiscal e
alfandegário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar­lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas ­ Presidente em exercício.

(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.001041/2005-29
Fl. 1673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.001041/2005­29
Acórdão n.o 9303­011.105
CSRF­T3
Fl. 3

2
Trata­se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.
1633/1644), admitido pelo despacho de fls. 1664/1665, contra o Acórdão no 3101­001.393, de
24/04/2013 (fls. 1610/1620), que recebeu a seguinte ementa:
FALTA DE LICENCIAMENTO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL
ERRÔNEA. PENALIDADE.
A licença de importação veio a substituir a guia de importação
com a implementação do Sistema Integrado de Comércio
Exterior Siscomex, bem por isso aplica­se a penalidade
administrativa aos casos de classificação fiscal errônea como o
caso dos autos, notadamente porque a recorrente também
descreveu a mercadoria de forma que dificultava a correta
classificação fiscal.
RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO
Insurge­se o recorrente, exclusivamente, contra a aplicação da multa de 30%
do valor aduaneiro por falta de licença de importação (art. 169, I, b, do DL 37/66, com redação
da Lei 6.562/78 ­ art. 633, II, do RA/2002), das importações ao abrigo das arroladas DI no auto
de infração (fls. 48/64).
Em suma, alega que importou as mercadorias ao abrigo de licença de
importação (LI) (a qual, pontua, foi pedida previamente à importação), com a classificação
fiscal que entendia correta. Assim, alega que não há falar­se em falta de licença de importação,
conforme o enquadramento fiscal dado à exação. Acresce que "o pressuposto único da multa é
a ocorrência de um ilícito, donde se conclui que, não havendo ilícito não há que se falar em
multa". Discorre com base no paradigma (3402­005.395) para assentar que as licenças de
importação foram obtidas, o controle aduaneiro foi devidamente exercido e a operação de
importação devidamente fiscalizada, razão pela qual, conclui, inexiste subsunção dos fatos em
análise com a hipótese do art. 633, II, "a", do RA então vigente. Pugna pelo provimento do
especial para cancelamento da multa controvertida.
Em contrarrazões (fls. 1667/1671), requer a Fazenda Nacional que o recurso
do contribuinte seja improvido.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.
Conheço do recurso nos termos em que admitido.
Emerge do relatado que a matéria a nós devolvida resume­se à penalidade
prevista no art. 169, I, b, do DL 37/66, com redação da Lei 6.562/78.
Firmada jurisprudência nesta E. Turma que nas hipóteses em que a
mercadoria importada esteja sujeita ao procedimento de licenciamento automático, não se
aplica a multa a que aludia o art. 633, II, "a", do então vigente Regulamento Aduaneiro, pois
não haveria que falar­se em prejuízo ao controle aduaneiro.
Fl. 1674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.001041/2005­29
Acórdão n.o 9303­011.105
CSRF­T3
Fl. 4

3
Todavia, o caso em análise é oposto.
No presente caso, segundo o entendimento da fiscalização, as (DIs) do auto
de infração abarcadas neste processo e do Termo de Intimação de folhas 88­91 não são
minérios de zircônio (2615.10.90) e sim farinha de zircônio (2530.90.20), a qual é utilizada na
fabricação de produtos cerâmicos, como esmaltes cerâmicos. Não remanesce lide quanto à
classificação fiscal adotada pela fiscalização, tanto que a partir de 30/01/2003 a própria
recorrente passou a adotar a classificação que o agente fiscal entendeu correta.
Em todas as DI não há informação acerca da utilização do produto na
preparação de esmaltes cerâmicos. Assim, na espécie, inaplicáveis os Atos Declaratórios
Normativos COSIT 10 e 12, ambos de 1997. Os referidos Atos Declaratórios Normativos
(ADNs) submetem a concessão do benefício ali contido à correta descrição da mercadoria,
sendo que não se pode aceitar como correta a descrição da mercadoria por parte da impugnante
diante da ausência da indicação da utilização da mercadoria na preparação de cerâmicos.
Assim, a motivação para a imposição da penalidade em comento é a
descrição incorreta do produto, sem apresentar todos os elementos necessários à sua
identificação, e não se a descrição feita pelo contribuinte descaracterizaria ou não a operação
original, ou seja, se seria necessária a emissão de uma nova Licença de Importação.
Ou seja, em relação à mercadoria reclassificada, e cuja descrição no
documento de importação não permitia a correta classificação fiscal, não possuía a devida
licença de importação. E tampouco qualquer das mercadorias estariam sujeitas à licenciamento
automático.
Portanto, evidente que houve prejuízo ao controle administrativo das
importações em análise, restando caracterizada a incidência da penalidade insculpida no art.
169, I, b, do DL 37/66, com redação da Lei 6.562/78.
Dessarte, deve ser mantido o recorrido.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso do contribuinte e nego­lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.

Fl. 1675
DF CARF MF
Documento nato-digital